Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-61.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. COMPANHIA AÉREA. NO SHOW. CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.

1. Em virtude do não comparecimento ao embarque (no show), em voo internacional, os autores tiveram seus bilhetes aéreos de retorno cancelados unilateralmente, em que pese tenham solicitando a manutenção da reserva quanto ao trecho de volta. Ante a necessidade de realização da viagem, foram adquiridos novos bilhetes aéreos, por valores superiores (ID 20675390).

2. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Os desgastes e prejuízos ocorridos em consequência da pandemia da COVID-19 afetaram não só as empresas aéreas, com a redução significativa da quantidade de voos e fechamento de aeroportos, mas também a população, de modo geral, com significativa perda econômica imposta pela política de isolamento. Não se justifica, no entanto, a suspensão do processo, sobretudo porque afronta o que preconiza o sistema dos juizados especiais.

3. Conferir ao consumidor o ônus de arcar com encargos pelo cancelamento unilateral dos serviços, dos quais pretende a manutenção, é prática comercial abusiva e imoderada, conforme entendimento do STJ (Resp 1.595.731/RO). Referida imposição se configura flagrante e excessiva desvantagem ao consumidor.

4. No contrato de adesão, as cláusulas que afetam ou limitam o direito do consumidor devem estar redigidas em destaque, de forma ostensiva e clara, sendo insuficiente o simples oferecimento da informação no sítio eletrônico da companhia aérea (art. 6o, inc. III, da Lei 8.078.90).

5. Ainda que a perda do trecho de ida tenha se dado por culpa exclusiva do consumidor, é adequado o ressarcimento do valor despendido para aquisição de bilhete aéreo relativo ao trecho de volta, quando a empresa aérea foi devidamente informada, pelo consumidor, do seu interesse em utilizar o trecho de volta.

6. Destarte, mostra-se devida a reparação pelos danos materiais sofridos, consubstanciado no valor da nova passagem de volta adquirida em outra companhia aérea (ID20675388), bem como da taxa de embarque não estornada, referente ao bilhete cancelado unilateralmente (ID20675394).

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.